Tribunal: TJDFT
Processo: 0004088-62.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004088-62.2017.8.07.0019 RECORRENTES: ANDRADE FERREIRA DA SILVA, ANDRE FERREIRA DA SILVA, DAMILA FERREIRA DA SILVA, THAIS FERREIRA DA SILVA, VALDIMIRO CATARINO DA SILVA, WANDERSON FERREIRA DA SILVA RECORRIDOS: ESSOR SEGUROS S.A., REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE. MORTE DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. CAUSAS EXCLUDENTES. AFASTAMENTO. CONTRATO DE ADESÃO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PENSÃO. DPVAT. 1. A responsabilidade objetiva sobressai em virtude do comando insculpido na Carta de 1988, por intermédio do qual consagrou-se a teoria do risco administrativo. Integrando a requerida o rol das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras do serviço público de transporte, responde pelos danos causados, conforme disposto no parágrafo 6o do artigo 37 da Constituição Federal. 2. O transporte de passageiros constitui exemplo típico de pacto de adesão, fato que enseja a obrigação do transportador em conduzir a pessoa incólume ao seu destino. A ocorrência de acidente no caminho, com o óbito do passageiro, revela inadimplemento contratual, ensejando a responsabilidade indenizatória. 3. O valor da reparação por dano moral deve ser razoável, moderado e justo, a fim não de redundar em enriquecimento ilícito de uma das partes, nem em empobrecimento da outra, devendo-se, ainda, sopesar as circunstâncias fáticas, bem como as condições econômicas dos envolvidos. 4. O seguro DPVAT deve ser deduzido da quantia integral da indenização, nos termos da Súmula 246 do STJ. 5. Embora a jurisprudência entenda que o serviço doméstico possua conteúdo econômico, se não houve comprovação de que a falecida contribuísse para o sustento do lar, notadamente porque residia em cidade diversa dos requerentes, a pensão mensal não é devida. 6. A obrigação da seguradora está adstrita aos limites estabelecidos no contrato para cada tipo de dano. 7. Os juros e a correção sobre o valor da cobertura da apólice devem incidir a partir da citação, pois não se sabe quando houve a notificação da seguradora. 8. Recurso dos autores não provido. Apelo da ré parcialmente provido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 186, 187, e 927, todos do Código Civil, sustentando a majoração do montante fixado a título de danos morais, e a necessidade de fixar pensão vitalícia ao cônjuge da falecida Requerem, ainda, a sucumbência total da parte ex adversa, e a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento). Em sede de contrarrazões, a recorrida Essor Seguros S/A postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jaime Augusto Freire de Carvalho Marques, OAB/BA 9.446. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, e 927, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não houve comprovação de que a falecida contribuísse para o sustento do lar, notadamente porque residia em cidade diversa dos requerentes” (ID 14025730). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. No tocante aos pedidos acerca da distribuição do ônus sucumbencial e de sua majoração, são pleitos que refogem à competência deste Órgão, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida Essor Seguros S/A sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jaime Augusto Freire de Carvalho Marques, OAB/BA 9.446. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004